Tribunal: STF
Processo: ARE 1511353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS DIFAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE A OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PELO DECRETO N. 46.930/2015 – NÃO VERIFICAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – LEI COMPLEMENTAR 87/96 C/C LEI ESTADUAL N. 6.763/75 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL N. 21.781/2015 – IRRELEVÂNCIA – TEMA N. 1093 DO STF – INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE – INCLUSÃO DO MONTANTE DO IMPOSTO NA BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO – LEGALIDADE – DEVIDA A INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE A MULTA NÃO PAGA – RECURSO PROVIDO. 



    - A fim de adequar a sua legislação às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 87/2015, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 21.781/2015, que alterou a redação de alguns artigos da Lei Estadual nº 6.763/1975, mas não modificou a base de cálculo do ICMS DIFAL, que continuou sendo aquela estabelecida pela Lei Complementar nº 87/1996. 



    - A metodologia de “cálculo por dentro” do ICMS está estipulada no art. 13, §1º, I, da Lei Complementar n. 87/1996 e teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE 582461, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 214). 



    - Nos termos do art. 161, do Código Tributário Nacional, “o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora (...)”. Assim, não há que se falar em afastar a incidência dos juros moratórios do valor da multa. 



    - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos III, alínea "a"; 150, inciso I; 155, § 2º, incisos XII, alíneas "a", "d" e "i", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente